Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. FUNDAMENTOS. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos embargados e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão quanto aos fundamentos do acórdão que deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e foi claro ao estabelecer que, diante da recusa em efetuar o pagamento do seguro com base em cláusula restritiva de direito, compete à embargante seguradora a comprovação dos motivos que levaram à sua negativa, não havendo que se falar em omissão na fundamentação.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 373, §1o e 1.022. CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção. Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.